Tribunal: TJDFT
Processo: 0742152-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e da ação de usucapião aviada por Antônia Martins Duarte em desfavor de Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e Outros., originalmente distribuído ao ilustrado Juízo suscitado, designo o ilustrado Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Colhidas as informações, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, tendo em conta a natureza da ação subjacente da qual germinara o vertente conflito de competência. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator